Tribunal: TJDFT
Processo: 0702190-27.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702190-27.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. APELADO: LENITA ALVES DE AVELAR DO CARMO D E S P A C H O Vistos etc., Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença prolatada em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por LENITA ALVES DE AVELAR DO CARMO em que o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia julgou procedentes os pedidos autorais para, dentre outros, “declarar a nulidade do contrato de ID 127967352 e obstar qualquer desconto na folha de pagamento do autor que tenha por base referido contrato (...) [condenar] a parte requerida a restituir ao autor todas as parcelas pagas (...) [e] ao pagamento de indenização por danos morais”. Para tanto, o Juízo sentenciante fundamentou a) “que as informações transmitidas à autora não conduziriam à conclusão de que a contratação do empréstimo teria sido efetivada”; e que b) “além da incompatibilidade entre a informação recebida da atendente e a efetiva contratação, tem-se como cerne da questão posta na inicial a fraude e o vício de consentimento na prestação do serviço, por irregularidade na execução do contrato, visto que a autora manifestou claramente seu desinteresse na continuidade das tratativas (ID 115811629), ante a constatação de que as condições que pretendia contratar não condiziam com aquelas indicadas no contrato” (ID 58599052 - Págs. 2-3). Por outro lado, da leitura das razões recursais, depreende-se a aparente reiteração de argumentos desenvolvidos na contestação (de que a) o contrato foi firmado por livre e espontânea vontade da demandante; b) foram adotadas as medidas de segurança e formalidades necessárias; e c) procedeu-se à transferência dos valores à conta bancária da parte autora), mas sem explanar sobre elementos real e concretamente colacionados aos autos que confrontem, efetivamente, a argumentação aventada pelo Juízo sentenciante (especialmente a respeito do vício de informação e do não atendimento à expressa desistência da contratação do empréstimo). Além disso, sustentou a inexistência de dano moral decorrente de mero dissabor cotidiano e que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é desarrazoado, além de questionar o termo inicial de incidência dos juros moratórios e a base de cálculo da verba honorária sucumbencial. A propósito, a parte autora apelada, nas contrarrazões de ID 58599072, argumenta “que o recurso apresentado nada tem a ver de fato com a fundamentação utilizada para condenação do banco na r. sentença, ou seja, foge do tema totalmente, requer então o não conhecimento do recurso apresentado (...)”. Dessa maneira, não se vislumbrando que o recorrente tenha apresentado argumentos outros de forma a confrontar a sentença no tocante à validade da contratação, pode-se extrair eventual ausência de dialeticidade por falta de impugnação específica (CPC, art. 1.010, III), quanto ao ponto. Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da existência de interesse no prosseguimento do recurso de apelação interposto, na parte destacada, e requeira o que entender de direito. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator